Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte embargante contra sentença que rejeitou os embargos de terceiros e manteve a constrição de penhora de veículo registrado em nome do executado em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) se o julgamento antecipado da lide constituiu cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante exerce o ofício de motorista e recebe remuneração mensal de, aproximadamente, 2 (dois) salários mínimos. Inexistem nos autos indícios de que possua outras espécies de bens e rendas que contrariem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, então corroborada pelo contracheque apresentado. Gratuidade de justiça concedida.
4. O indeferimento do pedido de dilação probatória apresentado pelo embargante, seguido do julgamento antecipado do mérito com a rejeição dos embargos de terceiro por ausência de prova do direito alegado, revela contradição geradora de prejuízo à ampla defesa e configura nulidade processual.
5. A produção probatória requerida na origem (prova testemunhal) é útil para o deslinde da matéria controversa e deve ser oportunizada, nos termos da parte final do art. 677 do CPC, na medida em que o embargante almeja demonstrar ser o possuidor de fato do veículo penhorado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.